Tribunal: TJBA
Processo: 0000640-68.2007.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000640-68.2007.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. PROPOSTA EM 2007. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA,. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Ministra Carmen Lúcia, nos autos do RE 626.307/SP, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos cuja demanda versa sobre os planos econômicos Bresser e Verão (caso dos autos), motivo pelo qual entendo restar revogado o sobrestamento anteriormente deferido pelo Min. Dias Toffoli. Além disso, em decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, datada de 16/04/2021, nos autos dos RE s 631.363 (tema 284) e 632.212 (tema 285) houve ordem de sobrestamento, mas apenas para os casos envolvendo os planos Collor I e Collor II.

2. A causa interruptiva da prescrição se efetivou 21.08.2014, conforme o artigo 202, II, do Código Civil e o artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, e a presente demanda foi ajuizada em 2007, muito antes da referida causa interruptiva.

3. A liquidação de sentença mediante simples cálculos aritméticos está pacificada na jurisprudência do STJ.

4. “A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva”. Entendimento firmado em Recurso Especial Repetitivo 1133872 PB 2009/0130944-4.

5. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelo nº
0000640-68.2007.8.05.0187
, que tem como partes
BANCO BRADESCO SA
(apelante) e
MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA SILVA
(apelado).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora